Tribunal: TCU
Processo: 000.966/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1584/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto dos atos de interesse dos srs. Manoel Marinho de Oliveira e Wally Goll da Silva. 1. Processo TC- Processo 000.966/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Janira Pontes de Mello (XXX.433.440-XX) ; José Marcírio de Souza (XXX.390.149-XX) ; Manoel Marinho de Oliveira (XXX.752.402-XX) ; Maria Matilde Voges (XXX.559.309-XX) ; Wally Goll da Silva (XXX.904.059-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que verifique se o sr. Manoel Marinho de Oliveira implementou o tempo de serviço/contribuição necessário para a aposentação até a data de publicação da Lei 9.032/1995, considerado o tempo de atividade insalubre presumido, e, em caso negativo, diligencie para obter os elementos com base nos quais foi reconhecido o tempo de atividade especial até essa data; 1.7.2. verificar se ocorreu prescrição do fundo de direito à integralização dos proventos da sra. Wally Goll da Silva, bem assim para a majoração do adicional por tempo de serviço, consideradas as informações funcionais constantes do Siape e os formulários de aposentação encaminhados pelo órgão, inclusive aqueles indevidamente arquivados por duplicidade, a exemplo do Sisac 10802746-04-2009-000033-7.